Tribunal: TJBA
Processo: 8034414-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034414-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MÚLTIPLOS FLAGRANTES PELO MESMO DELITO NO ANO DE 2026. FUNDAMENTO IDÔNEO. INQUÉRITOS POLICIAIS E AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM CURSO. DEMONSTRAÇÃO DE CONTUMÁCIA CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEFICÁCIA DEMONSTRADA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. PATERNIDADE. INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DA PROLE. NÃO COMPROVADA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente Marcelo Moreira Santana, preso em flagrante no dia 05 de maio de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia para garantia da ordem pública. A impetração sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, fundamentação baseada em registros criminais sem condenação definitiva, desproporcionalidade da custódia diante da apreensão de 5,97g de cocaína, pretensa desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e substituição da prisão por domiciliar em razão da existência de filho recém-nascido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a tese de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal pode ser examinada em habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante do risco de reiteração delitiva; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da paternidade de filho recém-nascido. III. RAZÕES DE DECIDIR A desclassificação da conduta de tráfico para posse para consumo pessoal exige aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e de cognição limitada do habeas corpus. A materialidade do delito está demonstrada por laudo de constatação positivo para cocaína, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e do auto de exibição e apreensão da substância entorpecente. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da existência de duas autuações em flagrante anteriores, ocorridas no mesmo ano, também relacionadas ao tráfico de drogas. Os registros de procedimentos criminais em curso podem ser considerados para aferição do risco de reiteração delitiva e da periculosidade social do agente, sem afronta ao princípio da presunção de inocência, quando utilizados como elementos cautelares. As anteriores concessões de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes para impedir a suposta reiteração criminosa, evidenciando a inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP. A concessão de prisão domiciliar ao pai de criança menor exige prova concreta de sua imprescindibilidade aos cuidados do filho, não bastando a mera demonstração da condição de genitor. A ausência de elementos que demonstrem dependência exclusiva dos filhos em relação ao paciente ou incapacidade da genitora impede o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, arts. 312, 318, VI, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 876.183/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 777.763/MG, Sexta Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 798.056/SP, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8034414-62.2026.8.05.0000, no qual figura como impetrante, Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como paciente, MARCELO MOREIRA SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, E NESSA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.